Tribunal: STF
Processo: ARE 1536114
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. AÇÃO PENAL. PERDA DE CARGO. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DO DECÊNIO DE SERVIÇO PRESTADO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. NÃO RECEPÇÃO PARCIAL. DERROGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURANÇA JURÍDICA. DUPLA ONEROSIDADE AO AGENTE PÚBLICO. BIS IN IDEM. 



    1. A Constituição Federal eleva à condição de direito fundamental o direito adquirido (art. 5º, XXXVI), o qual é disciplinado pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem (art. 6º, §2º). Em igual sentido, a CF também estabelece o princípio da legalidade como vetor interpretativo das ações da Administração Pública (art. 37, caput). 



    2. A licença especial é autorização para afastamento total do serviço por parte do policial militar sem que implique em qualquer restrição para sua carreira. É requisito para obtenção do benefício o cumprimento de decênio de efetivo serviço prestado (art. 67, § 3º, Lei 7.289/84). A Lei 10.486/2002 disciplina a remuneração dos militares do Distrito Federal e institui no art. 19 a possibilidade de conversão da licença especial não usufruída em pecúnia. 



    3. O direito à remuneração em atividade cessa quando o militar for desligado do serviço ativo da Corporação por exclusão. Não terá direito a qualquer indenização ou remuneração e a sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar (arts. 7º e 114, Lei 7.289/84). A disciplina legal proíbe, em tese, o recebimento de qualquer remuneração/indenização pela exclusão a bem da disciplina (art. 114, Lei 7.289/84). Ainda, restringe o direito à conversão da licença em pecúnia ao militar em inatividade remunerada, o que não é o caso dos agentes excluídos. 



    4. O direito adquirido surge como consequência de um fato jurídico que adentra no patrimônio do sujeito. Deve ser protegido, à luz da segurança jurídica, para evitar legislação superveniente ou ato administrativo que tenha o propósito de alterar a relação jurídica consolidada. Ao agente público que atendeu os requisitos necessários para o recebimento da licença e especial e das férias deve ser conferido o usufruto das espécies, ou, em caso de impossibilidade, a conversão em pecúnia. 



    5. A manutenção da norma na ordem jurídica se condiciona à releitura do dispositivo. A perda do direito à remuneração ou à indenização deve ser compreendida como afastamento da contraprestação financeira pelo Estado ao agente público a partir do ato de exclusão da Corporação, excetuados os pagamentos pelos serviços prestados e direitos adquiridos no transcurso do vínculo funcional. A medida reconhece, a um só tempo, o atendimento dos serviços prestados em conformidade com o tratamento legislativo e veda o enriquecimento sem causa do ente público. Caso contrário, o DISTRITO FEDERAL seria indevidamente beneficiado pela não concessão das espécies remuneratórias. 



    6. Adicionalmente, eventual afastamento do reconhecimento do direito condenaria duplamente (bis in idem) o agente público envolvido, pois a exclusão, além de extinguir o vínculo funcional, também operaria seus efeitos retroativamente para retirar direitos obtidos ao longo dos serviços prestados durantes anos. 



    7. Ainda que o art. 19 da Lei 10.486/2002 se limite a conferir a concessão do benefício à hipótese de inatividade remunerada, o raciocínio deve ser o mesmo ao policial militar excluído. Assim, para recebimento da licença especial, é suficiente o atendimento ao decênio de serviços prestados enquanto para a aquisição das férias, torna-se necessária a prestação de serviço anual. 



    8. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais invertidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 2°; 5°, caput e inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que “os artigos 7º e 114, Lei 7.289/84 e 19 da lei n° 10.486/2002, normas válidas e vigentes devem ser aplicadas e não serem submetida a REELEITURAS, com todas as vênias, ao sabor dos momentos jurisdicionais”.



    Em 16 de fevereiro de 2025, a Presidência desta Corte determinou a a devolução dos autos à Corte de origem, em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 721.001/RJ, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 635).



    Na sequência, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal afastou o enquadramento da matéria em debate no presente processo àquela tratada no referido paradigma e determinou a remessa dos autos à esta Corte. 



    Decido.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a parte recorrida, 3º Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, cargo ocupado no momento da exclusão, tem direito ao pagamento das duas licenças especiais concedidas e das duas férias não gozadas. Trago à colação trechos do acórdão atacado:



    “A Constituição Federal eleva à condição de direito fundamental o direito adquirido (art. 5º, XXXVI). O instituto é disciplinado pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB – Decreto-Lei 4.657/42), a qual o define que: "Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (...) § 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem." 



    Em igual sentido, a CF também estabelece o princípio da legalidade como vetor interpretativo das ações da Administração Pública (art. 37, caput). 



    O Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei 7.289/84) dispõe, no art. 67, acerca da licença especial:



    "Art. 67 - A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. § 1º - A licença especial tem a duração de 6 (seis) meses, a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) meses por ano civil, quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente. § 2º - O período de licença especial não interrompe a contagem de tempo de efetivo serviço. § 3º - Os períodos de licença especial não gozados pelo policial-militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais."



    A licença especial é autorização para afastamento total do serviço por parte do policial militar sem qualquer restrição para sua carreira. É requisito para obtenção do benefício o cumprimento de decênio de efetivo serviço prestado. 



    Paralelamente, a Lei 10.486/2002, que disciplina a remuneração dos militares do Distrito Federal institui no art. 19 a possibilidade de conversão da licença especial não usufruída em pecúnia:



    "Art. 19. O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas." 



    O dispositivo autoriza a percepção de valores a título de férias não gozadas por necessidade de serviço ao militar transferido para a inatividade remunerada. Também permite o recebimento em pecúnia de licenças não gozadas. 



    Com relação ao instituto da exclusão do quadro de policiais militares, o art. 7º determina: "O direito à remuneração em atividade cessa quando o militar for desligado do serviço ativo da Corporação, por: (...) II - exclusão, expulsão ou perda do posto e patente ou graduação;" 



    Por sua vez, o art. 114, Lei 7.289 estabelece: 



    "Art 114 - A exclusão da Praça a bem da disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico e não a isenta da indenização dos prejuízos causados à Fazenda do Distrito Federal ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial. Parágrafo único - A Praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer indenização ou remuneração e a sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar." 



    Por fim, o Código Civil, art. 884, caput, define que "aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários." 



    O acervo probatório indica que o apelante foi condenado pelo crime de lesão corporal gravíssima, o que lhe ensejou a imputação de pena 4 anos e 1 mês e perda do cargo público. A Portaria de 25/10/2021, em cumprimento à decisão judicial, o excluiu da Corporação. 



    A disciplina legal, em tese, proíbe o recebimento de qualquer remuneração/indenização pela exclusão a bem da disciplina (art. 114, Lei 7.289). Ainda, restringe o direito à conversão da licença em pecúnia ao militar em inatividade remunerada, o que não é o caso dos agentes excluídos. 



    Todavia, o caso merece tratamento que supera a mera subsunção ao estatuto policial. 



    A perspectiva sobre o princípio da legalidade não se limita à produção normativa infraconstitucional. Requer observância de todo o ordenamento jurídico, em especial, do âmbito constitucional.



    (...)



    O direito adquirido surge como consequência de um fato jurídico que adentra no patrimônio do sujeito. Deve ser protegido, à luz da segurança jurídica, para evitar legislação superveniente ou ato administrativo que tenha o propósito de alterar a relação jurídica consolidada. 



    Em que pese o art. 114, parágrafo único da Lei 7.289 afastar a percepção de qualquer remuneração ou indenização ao ex-militar excluído da Corporação, a norma não prospera em face do comando constitucional. Ao agente público que atendeu os requisitos necessários para o recebimento da licença e especial e das férias deve ser conferido o usufruto das espécies, ou, em caso de impossibilidade, a conversão em pecúnia, sob pena de violação ao direito adquirido do ex-militar. 



    A controvérsia jurídica deve ser solucionada a partir do fenômeno da recepção (leis infraconstitucionais editadas na vigência da Constituição anterior em face das novas normas constitucionais). Há incompatibilidade da Lei 7.289 em face do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988, o que enseja a não recepção parcial e, por consequência, a derrogação (revogação parcial) do art. 114, parágrafo único. 



    Assim, a manutenção da norma na ordem jurídica resta condicionada à releitura do dispositivo. A perda do direito à remuneração ou à indenização deve ser compreendida como afastamento da contraprestação financeira pelo Estado ao agente público a partir do ato de exclusão da Corporação, excetuados os pagamentos pelos serviços prestados e direitos adquiridos no transcurso do vínculo funcional. 



    A medida a um só tempo reconhece o atendimento dos serviços prestados em conformidade com o tratamento legislativo e veda o enriquecimento sem causa do ente público. Caso contrário, o DISTRITO FEDERAL seria indevidamente beneficiado pela não concessão das espécies remuneratórias. 



    Adicionalmente, eventual afastamento do reconhecimento do direito condenaria duplamente (bis in idem) o agente público envolvido, pois a exclusão, além de extinguir o vínculo funcional, também operaria seus efeitos retroativamente para retirar direitos obtidos ao longo dos serviços prestados durantes anos. 



    Ainda que o art. 19 da Lei 10.486/2002 se limite a conferir a concessão do benefício à hipótese de inatividade remunerada, o raciocínio deve ser o mesmo ao policial militar excluído. Assim, para recebimento da licença especial, é suficiente o atendimento ao decênio de serviços prestados enquanto para a aquisição das férias, torna-se necessária a prestação de serviço anual.



    (...)



    No caso, o apelante ingressou na Corporação em 01/04/2003 e foi excluído em 25/10/2021 (18 anos, 6 meses e 24 dias) (ID 58128744). Em seus assentamentos funcionais, houve averbação de tempo de serviço prestado nas Forças Armadas (3 anos, 8 meses e 1 dia), o que deve ser adicionado ao desempenho do ofício policial, nos termos do art. 121, §1º,I, Lei 7.289). Assim, totaliza o tempo de 22 anos, 2 meses e 25 dias. 



    Houve cumprimento de decênios para fins de aquisição do direito ao usufruto da licença especial ou de sua conversão em pecúnia. 



    A ficha de assentamentos também indica que as férias de 2013 e 2014 não foram gozadas, o que gera o direito ao recebimento. 



    Com relação ao afastamento da incidência do Imposto de Renda, diante da equivalência da licença especial à licença-prêmio, deve ser reconhecida a natureza indenizatória da parcela. Com relação às férias não gozadas, aplica-se o mesmo entendimento (Súmulas 125 e 136 STJ). 



    A quantia será apurada em cumprimento de sentença por simples cálculos aritméticos. A base de cálculo será a última remuneração percebida pelo apelante, 3º Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, cargo ocupado no momento da exclusão, mantidas as rubricas percebidas, excluído o benefício da assistência pré-escolar. O termo inicial da correção monetária firma-se a partir da data de exclusão dos quadros da Corporação (16/11/2021) com aplicação do IPCA-E. A partir de 08/12/2021, incide-se a Taxa Selic, nos termos do art. 3º, Emenda Constitucional 113/2021.”



    O Plenário desta Supremo Tribunal, ao examinar o ARE nº 721.001/RJ-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a orientação já pacificada nesta Corte quanto a ser possível a conversão de direitos de natureza remuneratória, tais como licença prêmio não gozada, em indenização pecuniária por aqueles que não mais possam dela usufruir, seja em razão do rompimento do vínculo com a Administração, seja por causa da inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, ou seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. III - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. IV - Agravo regimental parcialmente provido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”(ARE nº 1.056.167/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/17).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.061.524/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17). 



    O acórdão recorrido está em sintonia com essa orientação.



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal para superar conclusão da Corte de origem não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. A propósito:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Conversão de licença especial em pecúnia. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.513.963/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso - Presidente, DJe de 17/10/24).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente